Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709483-75.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Mandado de injunção. Omissão legislativa. Inexistência. Legitimidade. 1 - A Câmara Legislativa do Distrito Federal não é parte legítima para responder a mandado de injunção em que se pretende suprir omissão legislativa quanto à regulamentação do benefício especial a servidores que aderirem ao RPC. A competência para iniciativa de lei sobre a matéria é privativa do governador (art. 71, § 1o, II, da LODF). 2 - Não há omissão legislativa quando inexiste dever constitucional de legislar, sobretudo se a norma regulamentadora já existente trata do tema. 3 - Disciplina legislativa que não contempla interesses dos beneficiados pela norma não significa omissão a ser sanada por meio de mandado de injunção. 4 - Ordem denegada. Os recorrentes apontam violação aos artigos 40, §§ 14 e 16, 1o 5o, 6o e 150, todos da Constituição Federal, alegando, em suma, a possibilidade, por meio do mandado de injunção, de se buscar suprir omissão pela falta de regulamentação do Distrito Federal no tocante ao benefício especial. Ponderam que não se trata de ter havido uma disciplina com a qual não se concorda, mas sim a ausência de disciplina sobre o tema. Defendem a existência de repercussão geral. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID Num. 38769978 - Pág. 40). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 40, §§ 14 e 16, da Carta Magna. Deve-se ressaltar também que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017